Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Não se conhece dos embargos de declaração quando ausente a indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos de Declaração não conhecido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso interposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o recurso deve ser conhecido.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O embargante não alegou quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.
5. Impõe-se reconhecer que o embargante não observou o requisito específico do art. 1.022 do CPC que pressupõe a indicação de algum dos vícios ali apontados para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração não conhecido.
Tese de julgamento: “Não se conhece dos embargos de declaração quando ausente a indicação de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.784.361/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/5/2025; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.677.713/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 26/3/2025; EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.653.675/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.623.470/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024.